Tribunal: TJPA
Processo: 0784632-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0784632-62.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA PAULA FARIAS PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS QUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO COBRADO. PERÍCIA/ VISTORIA NO IMÓVEL. NÃO REALIZADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
As faturas questionadas na inicial destoam significativamente do consumo de meses anteriores e posteriores, de modo que a possibilidade de irregularidade nas leituras realizadas nos referidos meses impugnados é latente. Para que as dúvidas fossem sanadas, era necessária uma perícia/vistoria realizada pela apelante, que para tanto se manteve inerte nesse sentido, inclusive quanto a resposta da contestação apresentada. Ressalte-se que a simples conferência do sistema interno da apelante não se presta para os fins almejados, pois não conseguem atestar a regularidade do aparelho medidor. II- Cabia a ré
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação ao consumo questionado (CPC/15, art. 373, II), e esta comprovação não veio aos autos.
III-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 4.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.
IV-

O magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto,
incabível a minoração da verba honorária pleiteada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral movida em por
ANA PAULA FARIAS PORTAL.

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 3001001182 perante a Equatorial. Em agosto 2016 foi surpreendida com faturamento de consumo em valor superior ao de costume, razão pela qual apresentou carta-contestação referentes aos meses de agosto e setembro, quando foi informada a cobrança estaria suspensa até resposta da contestação apresentada, todavia, não fora realizada perícia e nem resposta à contestação.

Sustenta que além de abusivo é descabido, pois houve regular consumo e respectiva cobrança e pagamento dos valores devidos, não havendo que se falar em diferença a ser cobrada. Todavia, após coagir a requerente, informando que não havendo aceitação da proposta, haveria o corte da energia, a empresa de maneira contrariada acabou por aceitar.

Alega que continuou a pagar as faturas supervenientes, todavia foi surpreendida com o corte de energia, sem que sequer tivesse presente no imóvel.

Desse modo, requereu o restabelecimento da energia, a exclusão do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, condenação em dano moral e em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Apesar de devidamente intimada para audiência de conciliação. A ré não compareceu, deixando ainda de apresentar contestação.

Contestação apresentada.

Ao receber os autos, o magistrado decretou a intempestividade da contestação, julgando procedentes os pedidos da inicial, para: 1) cancelamento e reapresentação das faturas impugnadas, 2) abstenha-se de interromper o fornecimento de energia e negativar o nome da autora pelo não pagamento das faturas canceladas, 3) indenize a parte autora por danos morais no valor de R$ 4.000,000(quatro mil reais), 4) multa por descumprimento e condenação em custas e honorários advocatícios no percentual e 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente recurso, alegando que houve comprovação de que as faturas questionadas estão de acordo com o consumo da apelada, não havendo anormalidade no medidor, que se encontrava em perfeito estado, com leitura normal e confirmada, conforme telas do sistema da apelante.

Sustenta que se trata de faturas referentes a energia consumida pela apelada que por sua vez tenta se esquivar do débito, ressaltando que esta deixou, inclusive de pagar duas parcelas regulares de consumo.

Assim, considerando que a apelante agiu no exercício regular do direito, inexistindo ato ilícito, impossível considerar ocorrência de dano moral, razões pelas quais requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar improcedente a demanda ajuizada, ou não sendo esse o entendimento, requer o parcial provimento, para minorar o valor de dano moral e custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões ID Num. 12014251.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

A questão disposta nos autos diz respeito a cobrança de duas faturas, a qual a apelante entende como devidas.

Com efeito, é possível observar dos documentos dispostos nos autos, que as faturas questionadas na inicial destoam significativamente do consumo de meses anteriores e posteriores, de modo que a possibilidade de irregularidade nas leituras realizadas nos referidos meses impugnados é latente.

Observa-se que para que as dúvidas fossem sanadas, era necessária uma perícia/vistoria realizada pela apelante, que para tanto se manteve inerte nesse sentido, inclusive quanto a resposta da contestação apresentada. Ressalte-se que a simples conferência do sistema interno da apelante não se presta para os fins almejados, pois não conseguem atestar a regularidade do aparelho medidor.

Ora, cabia a ré
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação ao consumo questionado (CPC/15, art. 373, II), e esta comprovação não veio aos autos; lembrando que sequer houve contestação tempestiva nos autos e por meio deste recurso não houve qualquer comprovação das questões levantadas pela recorrente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO:

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 4.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja minorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto,
incabível a minoração da verba honorária pleiteada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 19/09/2024